Tribunal: TJDFT
Processo: 0725677-68.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. PRELIMINARES. INTERESSE RECURSAL. PRESENÇA. PRECLUSÃO NÃO CARACTERIZADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. EXAME PSICOSSOCIAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. AMPLIAÇÃO DA CONVIVÊNCIA PATERNO-FILIAL. PERNOITE NA SEMANA. POSSIBILIDADE. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Ré possui interesse recursal em suscitar cerceamento de defesa por ausência de prova pericial, mormente porque vigora nas ações envolvendo menores e adolescentes o princípio do melhor interesse infanto-juvenil.
2. Nos termos do artigo 1.009, § 1o, do CPC/15, inexiste preclusão das questões relacionadas à produção de prova.
3. Cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências inúteis ou protelatórias (artigos. 370 e 371 do CPC/15). Conquanto reconheça a importância da prova pericial para o deslinde de casos que envolvam laços familiares, se a elucidação do melhor interesse da criança puder ser extraída dos meios naturais e ordinários de convencimento já contidos nos autos, não caracteriza cerceamento de defesa o indeferimento do estudo psicossocial, mormente diante da relevância da questão envolvida, a qual exige uma atuação rápida e eficaz.
4. A convivência familiar é um direito garantido constitucionalmente. Por sua vez, o artigo 1.583 do CC/02 garante aos filhos o direito de conviverem com os genitores pelo maior tempo possível para que os pais possam não só participar da educação e vida social, mas principalmente para que assumam de modo efetivo o dever de cuidado que deve ser dividido na guarda compartilhada, observado, sempre o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente.
5. Evidencia-se, na hipótese dos autos, a necessidade de ampliar a convivência paterna, admitindo-se pernoite durante a semana, pois as provas carreadas ao feito denotam já existir contato paterno-filial contínuo, inclusive com pernoites em finais de semana alternados. Importante destacar que não há prova de que essa convivência importe risco ao bem-estar da criança, tampouco que haja conduta desabonadora do genitor em relação à filha.
6. Apelação conhecida e não provida. Preliminares rejeitadas.